Tribunal: STF
Processo: RE 1353157
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cezar Mychael Madeira Porto Sousa e outro opuseram embargos de declaração em face de decisão, por mim proferida, a qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF e outro para “reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido parcialmente procedente apenas quanto a retenção do veículo e à exigência das taxas de depósito, remanescendo constitucional a aplicação da multa por transporte irregular de passageiros.”



    Sustentaram haver contradição nesse ato decisório, porquanto “[...] o acórdão proferido pela Turma Cível do TJDFT declarou a nulidade do auto de infração lavrado pelo DFTRANS em decorrência do fato de que o veículo de passeio não é capaz de fraudar o Sistema De Transporte Coletivo do DF […]”.



    Em contrarrazões, pugnou o embargado pela rejeição do recurso.



    É o relato. Decido.



    2. Não assiste razão aos embargantes, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    Os recorrentes buscam, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, o próprio reexame do ato decisório e sua consequente reforma, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita.



    Reforço, nesse ponto, que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, com amparo no art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator